Tribunal: TJDFT
Processo: 0704251-07.2021.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, § único, do Código de Processo Civil, faculto às apelantes se manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito de possível inovação, especialmente, quanto à alegação de dilação do prazo para a conclusão dos serviços, decorrente de modificações no projeto solicitadas pela apelada, tese esta abordada pela primeira vez, após o encerramento da instrução processual, em alegações finais, e que foi replicada nos embargos de declaração rejeitados e na apelação interposta (ID’s 41031288, 41031301, 41031307, 41031311 e 41031315). Intimem-se. Brasília/DF, 29 de dezembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2212